Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Processo no 0721302-45.2018.8.07.0001 Embargante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) E ALTAMIR PASSOS BATISTA Embargado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Diante do retorno dos autos do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme certificado no ID 18845086, ambas as partes devem ser intimadas, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, para responderem aos embargos de declaração opostos nos IDs 8640525 e 8580265. 2. A par disso, intimem-se ambas as partes, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, apresentarem resposta aos aclaratórios de IDs 8640525 e 8580265. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora